Tribunal: TJPA
Processo: 0801081-09.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801081-09.2023.8.14.0024

APELANTE: DERICK GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801081-09.2023.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE: DERICK GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA CAROLINA SIMÃO DE MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DO RÉU EM FACE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
NÃO ACOLHIMENTO.
A REITERAÇÃO DELITIVA AFASTA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IN CASU,
APESAR DO RÉU SER TECNICAMENTE PRIMÁRIO, ESTÁ CONFIGURADA A REITERAÇÃO DELITIVA DO ACUSADO, HAJA VISTA QUE, DOS 13 (TREZE) REGISTROS NA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAS DO RÉU, 11 (ONZE) SÃO POR PROCESSOS RELACIONADOS AO CRIME DE FURTO.

2.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
AO DOSAR A PENA O MAGISTRADO SENTENCIANTE FIXOU A PENA-BASE EM 01 ANO DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE FURTO), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ASSIM, IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, O QUE, COMO VISTO, NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, definidas pelo juízo da vara de execuções criminais
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23 de setembro de 2024, e término no dia 30 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DERICK GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
(ID nº 21168963) que condenou o apelante à pena
de 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos
.

Narrou à denúncia
(fls. 124/126, ID nº 21168909), no dia 01/02/2023, por volta das 16:40 horas, a vítima EDISON MARIA DA CONCEIÇÃO recebeu uma ligação telefônica do SGT/PM MIRLANDI, o qual informava que estava em sua casa acompanhado de uma guarnição de Policiais Militares, e que na ocasião fora informado de que haviam detido um indivíduo que estava na posse de uma máquina de lavar de alta pressão da marca Electrolux que lhe pertencia, em razão de que o indivíduo havia furtado a referida máquina de lavar de sua residência.

Em seguida, ligou para sua esposa, vindo esta confirmar que se tratava de sua máquina de lavar que havia sido furtado, mas que até aquele momento ainda não tinha se dado conta do furto. Contou ainda que reconheceu a máquina como sendo sua, inclusive, ainda está pagando pelo eletrodoméstico. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 155 do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 285/292, ID nº 21168971), o recorrente pugnou pela
absolvição por atipicidade da conduta em face do princípio da insignificância
e pela
inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ,
pelo fato de mesmo o acusado ter confessado em juízo, o juiz não aplicou a minorante, conduzindo a pena intermediária para abaixo do mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 305/311, ID nº 21168980), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 316/320, ID nº 21854749), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
por total falta de amparo legal.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.
DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DO RÉU EM FACE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

Sustenta a Defesa, inicialmente, atipicidade material da conduta do réu em face do princípio da bagatela, pugnando a reforma da sentença para sua absolvição com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

inicialmente, imperioso referir que, no caso em exame, a autoria e materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas através das provas materiais e testemunhais colhidas ao longo da instrução probatória. O próprio acusado confessou a prática delitiva, afirmando ser usuário de drogas e que sustenta o vício com os furtos.

Pois bem.

Tão logo, sobrelevo que a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, devendo ser ponderada a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. É a hipótese dos autos.

In casu,
apesar do réu ser tecnicamente primário, está configurada a reiteração delitiva do acusado, haja vista que, dos 13 (treze) registros na certidão de antecedentes criminas do réu, 11 (onze) são por processos relacionados ao crime de furto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE.
Se demonstrado que o comportamento do agente é altamente reprovável, pelo seu envolvimento com episódio semelhante prática de crime da mesma natureza, inaplicável o princípio da insignificância ou da bagatela. O reconhecimento da insignificância demanda a presença do requisito subjetivo, indicativo de que o réu não seja um criminoso habitual, bem como de que a medida seja socialmente recomendável. 2. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. ÓBICE. Não incorrendo a sentenciante em nenhum erro ou aumento indevido, inviável a redução da quantidade de pena imposta, não podendo o reconhecimento da atenuante conduzir a fixação da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231, do STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 55611912720208090146, Relator: DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022).

A Quinta Turma do STJ reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. No caso, não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, que possui maus antecedentes pela prática do mesmo crime.

Logo, tendo em vista que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita de forma criteriosa, condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto, visto que este está vinculado à consideração de questões de natureza objetiva e subjetiva de cada caso e não apenas ao valor do bem subtraído, rechaço o pedido absolutório.

2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

In casu,
ao ser direcionada a pena ao mínimo legal, fora considerado todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal quanto ao crime de furto, favoráveis ou neutras, fixando a pena-base no patamar de 01 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, não tendo reduzido a pena em razão da incidência da Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe pela impossibilidade da redução da pena, na segunda fase da dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, devendo a sentença ser mantida na sua integralidade.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

É como voto.

Belém, 01/10/2024